Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701034-39.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELDER DANTAS COUTINHO, CLAUDIO ROGERIO BENJAMIM RECORRIDO: LUCAS MILLON DOS SANTOS NERY D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 59834058) interposto pela parte autora contra a sentença que declarou de ofício extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento nos artigos 8o c/c 51, inciso II, ambos da Lei n. 9099/95. Contrarrazões apresentada (ID 59834865) É o relatório. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95) e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso, não é possível concluir a regularidade do comprovante de pagamento das custas processuais juntado aos autos, porquanto o recorrente anexou apenas uma das guias do preparo, não colacionado comprovante de pagamento das custas propriamente dita. Daí que fora intimida para comprovar o tempestivo pagamento do preparo, no prazo de 48h, sob pena de deserção (ID 59965576). Contudo, a parte manteve-se inerte. Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito